Tribunal: TJES
Processo: 5001096-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Prisão Preventiva; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO Nº
5001096-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LEI MARIA DA PENHA - AUSÊNCIA DE LAUDO - DOCUMENTO A SER CONFECCIONADO - PROVAS DA AGRESSÃO - PRESUNÇÃO DO CRIME - REITERAÇÃO DE CONDUTA - PROVA NOS AUTOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS AUTOS
–

ORDEM
DENEGADA
.

1
. A ausência do laudo de lesões corporais nos autos não implica a inexistência do delito quando, por outros meios, puder-se inferir sobre as agressões sofridas pela vítima, mais precisamente pelo seu encaminhamento a atendimento em sede de pronto socorro, o depoimento dos militares que participaram da ocorrência e, ainda, a manifestação do filho do casal no sentido de prestar seu depoimento quanto aos fatos em apuração.

2. A configuração do delito de agressão psicológica, de igual forma constante nos autos, não revela a imprescindível necessidade de laudo.

3. A existência de outros procedimentos criminais, em desfavor da mesma vítima, mulher, esposa e mãe dos filhos do casal, mais de uma vez agredida, revela a indispensável necessidade de segregação do paciente
.

4.
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(STJ, HC 534.791/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

5.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5001096-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATÓRIO

Tratam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA
/ES
.

O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão do paciente, eis que o decreto de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
i)
deixou de considerar a não imposição de pena em regime fechado ou semi aberto, o que viola o princípio da homogeneidade;
ii)
que o paciente possui alguns outros feitos instaurados em seu desfavor, sendo estes irrelevantes;
iii)
não há prova de reincidência;
iv)
que não há materialidade quanto ao ato apontado na peça de ingresso, faltando laudo técnico ou outro meio eficaz para atestar as supostas lesões;
v)
que é indispensável a existência de laudo;
vi)
sustenta o excesso de prazo;
vii)
que não estão presentes as hipóteses de prisão preventiva;
viii)
que houve revogação da fiança por parte do magistrado de forma irregular;
ix)
deve ser concedida a soltura liminar do paciente.

Negada a liberdade liminar, conforme decisão do evento de número 2135122.

A Procuradoria se manifestou nos autos, conforme evento de número 2451626, pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

Incluir em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de maio de 2022.

DES.WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001096-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

V O T O

Conforme lançado em sede de Relatório, tratam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
JUIZ DE DIREITO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA
/ES
.

O impetrante sustenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão do paciente, eis que o decreto de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva deixou de considerar a não imposição de pena em regime fechado ou semi aberto, o que viola o princípio da homogeneidade; que o paciente possui alguns outros feitos instaurados em seu desfavor, sendo estes irrelevantes; não há prova de reincidência; que não há materialidade quanto ao ato apontado na peça de ingresso, faltando laudo técnico ou outro meio eficaz para atestar as supostas lesões; que é indispensável a existência de laudo; sustenta o excesso de prazo; que não estão presentes as hipóteses de prisão preventiva; que houve revogação da fiança por parte do magistrado de forma irregular; deve ser concedida a soltura liminar do paciente.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da
existência do crime
e
indício suficiente de autoria
”.

Ademais, complementa o art. 313 do mesmo diploma processual penal, ser admitida a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III,
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”,
como é o caso dos autos, sendo que a norma processual sequer exige o prévio descumprimento de medida protetiva, como sustenta o impetrante, sendo a garantia da execução a seu tempo determinada, conforme evento de número 2129048 – fls. 10.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão do paciente
,
considerando a gravidade das agressões praticadas, bem como a existência de registros criminais, sendo contumaz na prática de crimes
conforme aponta a própria requerente
.

Conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito,
militares foram acionados ao local dos fatos para suposta ocorrência de violência doméstica, sendo recebidos pela vítima Silvana Andrade, que informou que o autuado, seu esposo, teria a agredido com um soco no rosto.
Em consulta ao
s autos, observo que a suposta ausência de materialidade alegada pela defesa deriva da ausência do laudo de lesões corporais a ser ainda concluído.

Em primeira linha devo adotar o entendimento preponderante no caso em análise, posto que a vítima foi encaminhada a exame de lesões corporais, não podendo, no atual estágio da demanda inferir a conclusão de que o crime não ocorreu, principalmente se levarmos em conta que a guarnição da polícia militar que se dirigiu ao local da ocorrência, encaminhou a vítima a Unidade de Pronto Atendimento da Barra, em Marataízes, conforme evento 2129048, pag. 02.

A comprovação da existência do laudo, inclusive, deriva das fls. 12 do evento 2129048, onde há solicitação de manifestação médica sobre as possíveis lesões sofridas pela vítima.

Ademais, o rol exemplificativo de modalidades descritas na lei Maria da Penha, sobre agressão a mulher não esqueceu da violência psicológica, peculiaridade esta que também foi apontada no Boletim de Ocorrência Policial sobre os fatos envolvendo o paciente.

Há, ainda, que considerar a existência de manifestação do filho do casal que se dispôs a servir como testemunha ainda a ser ouvida, nos termos da página 03 do evento retro mencionado, o que corrobora ainda mais a existência do perigo da liberdade
.

Portanto, há evidente risco à ordem pública e à segurança da vítima com a soltura do paciente, bem como risco de reiteração delitiva, já que não é a primeira vez que a vítima é agredida, estando presentes fundamentos mais do que suficientes a manutenção do cárcere pelo paciente.

Entendo relevante um pequeno trecho do Parecer da Procuradoria sobre o presente pedido, onde cita que:

Pulsando dos elementos de informação carreados a delimitação da gravidade da conduta perpetrada pelo paciente, o qual reiteradamente agride psicologicamente a companheira e o filho, ostentando comportamento agressivo, inclusive por ocasião de sua prisão em flagrante, quando ameaçou agredir os Policiais Militares que efetuaram sua segregação, resta clarividente a presença de perigo concreto legitimador da segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública e da instrução processual.

Ademais, cumpre
in casu
a imperiosidade da confiança no juízo da causa, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Sobre a tese a ser adotada com relação ao princípio da homogeneidade, o que implicaria em desproporcionalidade da prisão frente a pena a ser cominada, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, eis que
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(STJ, HC 534.791/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

Desta forma, presentes os fundamentos da prisão preventiva, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5001096-97.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

LEI MARIA DA PENHA - AUSÊNCIA DE LAUDO - DOCUMENTO A SER CONFECCIONADO - PROVAS DA AGRESSÃO - PRESUNÇÃO DO CRIME - REITERAÇÃO DE CONDUTA - PROVA NOS AUTOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS AUTOS
–

ORDEM
DENEGADA
.

1
. A ausência do laudo de lesões corporais nos autos não implica a inexistência do delito quando, por outros meios, puder-se inferir sobre as agressões sofridas pela vítima, mais precisamente pelo seu encaminhamento a atendimento em sede de pronto socorro, o depoimento dos militares que participaram da ocorrência e, ainda, a manifestação do filho do casal no sentido de prestar seu depoimento quanto aos fatos em apuração.

2. A configuração do delito de agressão psicológica, de igual forma constante nos autos, não revela a imprescindível necessidade de laudo.

3. A existência de outros procedimentos criminais, em desfavor da mesma vítima, mulher, esposa e mãe dos filhos do casal, mais de uma vez agredida, revela a indispensável necessidade de segregação do paciente
.

4.
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”
(STJ, HC 534.791/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).

5.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _25 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.